Tribunal: TJDFT
Processo: 0741760-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741760-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: C L S PITAN SERVICOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante MS ENERGIA LIMPA E SERVICOS LTDA para regularização de sua representação processual, considerando que nas procurações de ID 76745354 e ID 239868794, autos de origem, não consta sua assinatura. Após, voltem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora